Tribunal: TJMT
Processo: 1048147-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048147-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (AGRAVADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. COISA JULGADA PARCIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL COM BASE EM MATRÍCULA E GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTONOMIA ENTRE JUÍZOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA ÁREA. RISCO DE DANO AMBIENTAL EM RESERVA LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a reintegração de posse em favor dos agravados, reconhecida na Ação de Manutenção de Posse no 0013728-90.2009.8.11.0041, relativamente à área da Fazenda Damasco correspondente à matrícula no 1.434 (posteriormente no 17.894 e atualmente no 20.392). O agravante sustenta a impossibilidade de prosseguimento da execução em razão de suposta incerteza quanto à delimitação da área e da existência de perícia em curso em ação de usucapião. Os agravados suscitam preliminar de ausência de interesse recursal e de preclusão das matérias arguídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse recursal ou preclusão das matérias suscitadas pelo agravante; (ii) estabelecer se a existência de perícia em ação de usucapião gera incerteza quanto ao objeto do título executivo e impede o cumprimento da sentença possessória; (iii) determinar se há prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão da execução possessória em razão da ação de usucapião em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal está presente porque a decisão agravada rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a reintegração de posse, sendo desfavorável ao recorrente, além de permitir a alegação de fatos supervenientes que possam afetar a exequibilidade do título, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC.

A sentença possessória formou coisa julgada parcial quanto ao capítulo que reconheceu o direito dos agravados à posse da área correspondente à matrícula no 1.434 (atual no 20.392), pois não houve impugnação específica pelos executados, permitindo o cumprimento definitivo dessa parte da decisão.

A formação progressiva da coisa julgada decorre da interpretação sistemática dos arts. 502, 503 e 1.002 do CPC, que admitem recurso parcial e estabilização autônoma dos capítulos da sentença não impugnados.

O título executivo é certo, líquido e exigível, pois a matrícula do imóvel possui memorial descritivo e mapa suficientes para identificar a área, além de georreferenciamento certificado pelo INCRA (SIGEF), que confere precisão técnica à delimitação do imóvel.

A matrícula imobiliária, acompanhada de georreferenciamento certificado, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que a impugna demonstrar de forma contundente eventual sobreposição ou irregularidade.

A mera existência de perícia em ação de usucapião não torna incerto o objeto da execução, especialmente porque a matrícula no 20.392 foi aberta após sentença transitada em julgado que anulou registro imobiliário fraudulento.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, pois a primeira tutela a posse e a segunda busca o reconhecimento da propriedade, conforme autonomia prevista no art. 1.210, §2o, do Código Civil.

A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica, pois o cumprimento da sentença possessória não depende do julgamento da ação de usucapião.

A manutenção da execução preserva os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, evitando que ação petitória em curso há mais de uma década inviabilize a eficácia de sentença transitada em julgado.

Relatório técnico da Comissão Regional de Soluções Fundiárias constatou inexistência de moradias ou ocupação habitacional na área objeto da reintegração, afastando alegação de vulnerabilidade social.

Registros fotográficos e imagens indicam atividades agrícolas em área correspondente a reserva legal, o que representa risco de dano ambiental e reforça a necessidade de cumprimento da ordem possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença pode veicular alegação de fato superveniente que afete a exequibilidade do título, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC.

Forma-se coisa julgada parcial sobre capítulo da sentença não impugnado por recurso, autorizando seu cumprimento definitivo.

A certificação de georreferenciamento do imóvel pelo INCRA reforça a precisão da delimitação do bem e sustenta a certeza e liquidez do título executivo.

Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, dada a autonomia entre juízos possessório e petitório.

A inexistência de moradias na área objeto da reintegração e o risco de exploração irregular de reserva legal reforçam a necessidade de cumprimento da sentença possessória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 225; CC, arts. 1.210, §2o, e 1.245, §2o; CPC, arts. 502, 503, 508, 525, §1o, VII, 932, III, 1.002 e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.637.772/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1048147-86.2025.8.11.0000

SIZERNANDO ALVES DA SILVA X MARIA GERALDA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIZERNANDO ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008565-53.2025.8.11.0041, que rejeitou sua impugnação e determinou a reintegração de posse sobre a área da matrícula no 20.392 (anterior 17.894) do CRI de São Félix do Araguaia/MT.

Em suas razões recursais, o agravante não questiona a validade do título executivo, mas sustenta sua inexequibilidade temporária em razão de fato superveniente: a determinação de prova pericial nos autos da Ação de Usucapião no 0000786-93.2012.811.0017, com o objetivo de dirimir suposto conflito cartográfico existente entre os títulos dos agravados e a posse exercida pelo agravante.

Alega que o ponto central da decisão agravada reside em erro de premissa, qual seja, a presunção de que o ato administrativo de georreferenciamento (SIGEF/INCRA) possui força de prova pericial para solucionar um conflito de sobreposição de áreas. Argumenta que a sentença, embora válida, tornou-se temporariamente inexequível em razão de incerteza sobre seu objeto.

Defende a existência de prejudicialidade externa qualificada, pois a decisão a ser proferida na ação de usucapião, especialmente o laudo pericial que definirá os limites da área, afetaria diretamente a exequibilidade do título possessório.

Requer a procedência do recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até a apresentação do laudo pericial técnico nos autos da Ação de Usucapião.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Desembargador plantonista, decisão contra a qual o agravante interpôs agravo interno.

Os agravados apresentaram contrarrazões, sustentando preliminarmente a ausência de interesse recursal e a preclusão das matérias arguidas pelo agravante. No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, destacando a coisa julgada parcial formada sobre o capítulo da sentença referente à área em questão, a certeza do objeto pela consolidação da matrícula no 20.392 devidamente georreferenciada, e a inexistência de prejudicialidade externa com a ação de usucapião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Eminentes Pares,

Os agravados suscitam preliminarmente a ausência de interesse recursal e a preclusão das matérias arguidas pelo agravante, sob o argumento de que as questões levantadas no recurso já foram objeto de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. O interesse recursal do agravante está presente, pois a decisão agravada lhe é desfavorável ao rejeitar sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinar a reintegração de posse.

Ademais, ao que consta, o recorrente questiona a exequibilidade atual do título em razão de fato superveniente, o que, em princípio, se insere no âmbito das matérias cognoscíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

O art. 525, §1o, VII, do CPC prevê expressamente a possibilidade de o executado alegar "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença". Embora o agravante não alegue especificamente uma das causas exemplificadas no dispositivo, a cláusula aberta "qualquer causa modificativa" permite a alegação de fatos supervenientes que possam afetar a exequibilidade do título.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal para que a controvérsia seja analisada pelo mérito.

É o voto.

VOTO MÉRITO

Eminente Pares,

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença possessória em razão de suposta incerteza quanto à delimitação da área objeto da reintegração, decorrente de perícia determinada em ação de usucapião.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse no 0013728-90.2009.8.11.0041 reconheceu o direito dos agravados à posse da Fazenda Damasco, incluindo a área correspondente à matrícula no 1.434 (posteriormente 17.894, e atualmente 20.392). Conforme expressamente reconhecido na decisão agravada, os executados não interpuseram recurso contra o capítulo da sentença referente a esta área específica, operando-se a coisa julgada parcial.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada, permitindo que capítulos da sentença não impugnados por recurso transitem em julgado independentemente dos demais. Esta compreensão decorre da interpretação sistemática dos artigos 502, 503 e 1.002 do Código de Processo Civil, que estabelecem, respectivamente, o conceito de coisa julgada material, seus limites objetivos e a regra de que o recurso pode ser parcial.

No caso em análise, a ausência de impugnação específica ao capítulo da sentença que reconheceu o direito possessório dos agravados sobre a área correspondente à matrícula no 1.434 (atual 20.392) tornou definitiva esta parte da decisão, autorizando seu cumprimento imediato e definitivo.

A formação da coisa julgada parcial sobre este capítulo da sentença confere estabilidade e imutabilidade à decisão, impedindo sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil:
"Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Quanto à alegação de iliquidez do título por incerteza do objeto, verifica-se que não procede. A matrícula original é acompanhada de memorial descritivo e mapa que permitem a identificação segura do bem. Ademais, a superveniência do georreferenciamento certificado junto ao INCRA (SIGEF) e a abertura da nova matrícula no 20.392, decorrente de ação anulatória transitada em julgado, conferem à área uma especialização objetiva atualizada e precisa.

O georreferenciamento, longe de ser um "ato unilateral" como alega o agravante, é procedimento técnico rigoroso estabelecido pela Lei no 10.267/2001 e pelo Decreto no 4.449/2002, que inclui levantamentos topográficos precisos, descrição dos limites, confrontações, anuência de confrontantes e certificação pelo INCRA. A certificação atesta que o memorial descritivo e a planta apresentados não se sobrepõem a nenhuma outra área constante do cadastro do órgão, conferindo presunção de legitimidade e veracidade ao levantamento.

Conforme o art. 1.245, § 2o, do Código Civil, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

A matrícula, com a averbação do georreferenciamento, goza de presunção de veracidade, cabendo à parte que alega a invalidade do georreferenciamento e a sobreposição de áreas o ônus de provar suas alegações de forma contundente.

No caso em tela, o agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade do registro imobiliário e do georreferenciamento certificado pelo INCRA. A mera existência de perícia determinada em ação de usucapião não tem o condão de tornar incerto o objeto da execução, especialmente considerando que a matrícula no 20.392 foi aberta após a anulação de registro fraudulento por sentença transitada em julgado na Ação de Anulação de Registro Imobiliário no 0001667-60.2018.8.11.0017.

Assim, a nova matrícula 20.392 apenas reforça e aperfeiçoa a identificação da área, conferindo a certeza, liquidez e exigibilidade que o agravante tenta questionar. A certeza refere-se à existência da obrigação (manutenção de posse); a liquidez, à determinação de seu objeto (a área agora sob matrícula 20.392); e a exigibilidade, à ausência de termo ou condição.

No que concerne à alegada prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião no 0000786-93.2012.811.0017, o ordenamento jurídico pátrio consagra a autonomia entre os juízos possessório e petitório. Esta autonomia está expressamente prevista no art. 1.210, § 2o, do Código Civil, que dispõe:
"Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".

O art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, não se aplica ao caso em análise, pois a execução da sentença possessória não depende do resultado da ação de usucapião. São demandas autônomas, com objetos distintos: enquanto a possessória visa à proteção da posse, a usucapião busca o reconhecimento da propriedade.

Ademais, a ação de usucapião tramita desde 2012 sem que tenha havido qualquer provimento jurisdicional capaz de anular o título dos agravados ou reconhecer a propriedade em favor do agravante. Permitir que uma ação petitória em curso há mais de uma década obste o cumprimento de uma sentença possessória transitada em julgado seria privilegiar a inefetividade da tutela jurisdicional, em detrimento dos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, consagrados no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que o próprio juízo da usucapião já havia reconhecido a aptidão da sentença possessória para configurar oposição judicial eficaz, interrompendo o prazo aquisitivo da usucapião, conforme se depreende das contrarrazões apresentadas pelos agravados. Este reconhecimento reforça a inexistência de prejudicialidade externa entre as ações.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de ação de usucapião não justifica a suspensão da demanda possessória, dada a ausência de relação de prejudicialidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/6/2017, DJe 2/8/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

O Relatório de Visita Técnica realizado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em 12/08/2025, constatou que a área objeto da demanda (matrícula no 17.894, atual 20.392) não possui moradias ou outras edificações. O grupo de moradores integrante da denominada "Gleba Macuco" mantém suas residências e exerce suas atividades em área vinculada a outra matrícula.

A própria Comissão Regional de Soluções Fundiárias, em suas recomendações, reforçou que as famílias não mais residem na matrícula 17.894 (atual 20.392), afastando a alegação de vulnerabilidade social que justificasse a suspensão da reintegração.

Ademais, conforme registrado nas imagens juntadas aos autos, algumas residências apresentam claros sinais de abandono, revelando ausência de zelo ou cuidado por meses, ou até mesmo anos, o que evidencia a desnecessidade da utilização daquele espaço como único meio de moradia e subsistência.

Por outro lado, as imagens via satélite e os registros fotográficos comprovam que os executados estão realizando atividades de preparo do solo na área sub judice, que corresponde a uma reserva legal. A exploração agrícola de áreas de reserva legal, sem a devida autorização, não apenas viola a legislação ambiental, mas também pode causar danos irreversíveis ao ecossistema local.

A preservação ambiental é um dever constitucional, previsto no art. 225 da Constituição Federal, e deve ser resguardada pelo Poder Judiciário, especialmente em situações como esta, em que existe risco concreto de degradação ambiental. A manutenção do agravante na posse permitiria a consolidação de plantios em área submetida a restrições ambientais e já reconhecida judicialmente como de posse alheia, gerando danos de difícil reversão aos agravados e potencial infração ambiental.

Em face do julgamento do mérito do agravo de instrumento diretamente pelo órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada, e julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026